Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701206-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MARIA CRISTINE LUSTOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por AMANDA MARIA CRISTINE LUSTOSA contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0732997-09.2022 (3o Juizado Especial Fazendário do DF) A controvérsia diz respeito ao agendamento de tratamento de “braquiterapia ginecológica”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. É que os autos não estão instruídos com prova da injusta recusa da administração. Não foi juntado, até o momento, documento que comprove a inserção da demanda no SISREG e, por consequência, inexiste notícia da classificação de risco realizada pela Central de Regulação. Em que pese a situação narrada na petição inicial aparentar ser caso de urgência, não se pode olvidar que em matéria de políticas públicas em saúde, a observância da isonomia entre os pacientes deve sempre ser buscada, exceto em situações excepcionais em que a gravidade extrema seja devidamente comprovada, o que (ainda) não aconteceu nos autos, ao menos nesta fase processual caracterizada pelo juízo de cognição sumária. Ademais, o laudo médico não indica risco de perecimento do direito em caso de aguardo da sentença de mérito. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, a comprovada imprescindibilidade do tratamento. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinação da realização do tratamento, nos termos da prescrição médica. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. No contexto atual (crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante (50 anos, diagnóstico de neoplasia maligna de útero) e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade no Hospital Universitário de Brasília (tratamento radioterápico e quimioterápico), inclusive com encaminhamento para a psicologia, de sorte que não se evidencia a total omissão estatal. De outra visada, os pedidos médicos à realização do procedimento (datados de 20.4.2022) apresentados até o presente momento processual não especificam os riscos ou reflexos imediatos no estado de saúde da agravante. Transcrevo: [...] Paciente portadora de CEC de colo uterino, FIGO IIA2 CID10 C53. Atualmente em radioterapia externa associada a quimioterapia com cisplatIna semanal. Após fará braquiterapia e avaliaremos doença. Evolui com toxicidade gastrointestinal grau 3 com tratamento combinado. Sem condições de realizar atividades laborais. [...]. A par de não comprovada a urgência/emergência, e conforme bem destacado pelo douto Juízo de origem, sequer foi informado se a paciente teria sido inserida no SISREG e, caso positivo, em que prioridade teria sido classificada e quantos pacientes (em situação similar ou mais gravosa) aguardariam a realização do procedimento. Acresce que o expediente da Assessoria de Política de Prevenção e Controle do câncer, datado de 14.6.2022 (ID 128047434), denota os esforços atualmente empreendidos ao atendimento da “imediata demanda reprimida, judicializada ou não, das pacientes de braquiterapia e também para que possa dar seguimento às pacientes subsequentes que já estão em tratamento oncológico e que brevemente necessitarão do atendimento”. Transcrevo: Em resposta ao documento 88322090, acerca da disponibilidade do procedimento de Braquiterapia na rede desta SES/DF, encaminhamos o presente com as informações prestadas por nosso RTD de Radioterapia 88718312 e mais informações complementares: Considerando que a falta deste procedimento é extremamente prejudicial ao controle da doença e a curabilidade das pacientes que o necessitam; Considerando que a consulta prévia ao Ministério da Saúde (83140850) mostra como conveniados para a prestação da referida técnica radioterápica o Hospital Santa Lúcia, o Hospital Urológico de Brasília, o Hospital Universitário de Brasília e o Instituto de Radioterapia de Taguatinga; Considerando que o Hospital Santa Lúcia manifestou em oficio que não é mais prestador deste serviço e não tem interesse em prestá-lo, a despeito do credenciamento, e o Hospital Urológico de Brasília não só não é mais prestador, assim como solicitou o descredenciamento ao Ministério da Saúde; (Processo SEI 00060- 00169527/2022-58); Considerando que o Instituto de Radioterapia de Taguatinga (IRT) manifestou-se credenciado ao Ministério da Saúde e executante da modalidade de radioterapia e também interessado em atender a demanda proveniente desta Secretaria de Saúde; ( 84211528). Considerando que já temos contratualizado através dos Contrato 61/2018, com o IRT, através do Edital 01/2016, o atendimento para o tratamento de pacientes com Câncer de Colo de Útero; Considerando que há a Resolução CSF N 463 de 18 de julho de 2016 que regulamenta o Edital 01/201 originou o contrato que assiste as pacientes portadoras de Câncer de Colo de útero e nela consta: "Art. 1 Aprovar o teto máximo o valor de até R$ 11.000,00 (onze mil reais) por tratamento em radioterapia na modalidade de TELETERAPIA (RADIOTERAPIA CONFORMADA TRIDIMENSIONAL, RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA FRACIONADA E RADIOTERAPIA) para o pagamento de Tabela Regional Diferenciada", no escopo da legalidade: Considerando que a modalidade Braquiterapia está contida dentro da Radioterapia. Aprovada pelo artigo 1 da resolução citada. Considerando que essa relação de que a Braquiterapia é parte da radioterapia é um conceito pacificado e inclusive encontra-se especificado na tabela SIGTAP, na qual a Radioterapia tem código de serviço 132; código 004; Radioterapia (Serviço de Oncologia); 03.04.01.043-0 Braquiterapia Ginecológica (Braquiterapia intersticial ou intracavitária de câncer de colo uterino, corpo uterino, vagina ou vulva. Procedimento registrado por tratamento completo, independente do número de frações); Considerando que a Braquiterapia é uma modalidade no tratamento de Radioterapia na qual a fonte radioativa é colocada em contato com a região de tratamento (radioterapia interna) e seu uso mais difundido encontra-se como parte do tratamento de pacientes portadores de neoplasias ginecológicas; Considerando assim, após análise técnica, que o tratamento em questão atende o mesmo objeto do Contrato 61/2018, sendo considerada RADIOTERAPIA; Considerando que desde a parada da realização dos atendimentos, acumulamos já mais de 130 pacientes judicializadas, até o momento, no aguardo do atendimento imediato; Considerando que a média necessária de vagas mensais é de 30 (trinta) para que a nossa demanda não fique reprimida e todas as pacientes que necessitem possam ser adequadamente tratadas; Considerando que a previsão de compra da fonte radioativa é de 60 dias a partir de 22/02/2022 e posteriormente ainda haverá os trâmites de importação e instalação da nova fonte (Oficio 112/2022 - 82842440); Complementarmente, encaminhamos o DOD 82146242 para instrução de contratação de serviço suplementar de radioterapia, na modalidade de braquiterapia, esclarecendo que o DOD SEI no 82146242 tem força de DCD para fins de continuidade da instrução processual para a contratação de empresa para prestar serviço suplementar de radioterapia, na modalidade de braquiterapia - Processo SEI 00060-00134534/2022-39 Ademais, no processo SEI 00060-00005757/2022-90 solicitamos a aditivação do Contrato 61/2018, no seu valor total, em 25%, para que este montante possa atender a imediata demanda reprimida, judicializada ou não, das pacientes de braquiterapia e também para que possa dar seguimento às pacientes subsequentes que já estão em tratamento oncológico e que brevemente necessitarão do atendimento. Nesse contexto, as seguintes circunstâncias prejudicam, por ora, a concessão da medida: (a) ausência de informação acerca da inserção da paciente na Central Reguladora e do número de pacientes em igual classificação de prioridade), a qual viabilizará a verificação a estimativa de tempo para atendimento; (b) não há indícios de que a paciente não estaria a receber o devido acompanhamento/tratamento (omissão inexistente); (c) não atestado minimamente o risco imediato à vida da agravante; (d) existência de procedimento administrativo com vistas a viabilizar o pronto atendimento aos pacientes oncológicos de acordo com a ordem de prioridade. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito